Tribunal: TJMT
Processo: 1034244-17.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034244-17.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 327.890.411-72 (EMBARGANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
JOANA ARCANJO DOS SANTOS,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
249925157, que
por unanimidade proveu
o recurso de apelação.

A parte Embargante alega sob ID. 250023658 ocorrência de omissão, contradição obscuridade na referida decisão, tendo em vista que a mesma não apreciou documentos efetivamente acostados na exordial.

Afirma que o TOI 61257 apresentado nos autos não consta a assinatura da autora, e que no campo observação está claramente nítido no relato do funcionário da empresa ré que a Embargante não se encontrava na sua residência no ato da inspeção, além de que no laudo apresentado pelo INMETRO consta medidor reprovado por irregularidade não provocado pelo Embargante.

Requer apreciação dos pontos acima elencados que maculam a base de fundamentação da sentença proferida com as omissões e contradições ora destacadas, possibilitando a sua justa e legal reforma, para a entrega da completa prestação jurisdicional, considerando que tal cobrança realizada foi completamente indevida e sem quaisquer fundamentos.

Contrarrazões sob ID. 251656169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos, constata que a apelante observou as determinações do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), os registros fotográficos, o laudo do INMETRO e a Carta ao Cliente.

Importante ressaltar, que a própria apelada carreou em sua petição inicial o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 225424844), a fotografia do recebimento da carta ao cliente (ID 225424845 e ID 225424846), os registros fotográficos da inspeção (ID 225424847), especialmente, a análise do recurso realizada pela Apelante (ID 225424848) e o laudo pericial realizado no medidor (ID 225425650), o que comprova ter exercido o contraditório e ampla defesa quanto aos atos praticadas pela apelante.

Nesse contexto, a apelante apresentou o termo de ocorrência e inspeção, datado de 04/04/2018, constatando “Procedimento irregular do medidor, cliente ausente”, vejamos:

(...)

A irregularidade no medidor foi confirmada por laudo pericial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), que foi reprovado sob a justificativa de suposta violação (ID 225425650), vejamos:

(...)

Vale destacar que, no caso em apreço, a avaliação técnica é desnecessária, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Além do mais, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

(...)

Importante registrar que o TOI está acompanhado de inúmeras fotos do local e da ligação direta constatada (ID 225424847), evidenciando o desvio de energia no ramal de ligação por mera constatação visual.

Somado a isso, após o termo de ocorrência e inspeção, a concessionária encaminhou carta ao cliente (ID 225424846), ocasião em que informou ao consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 (trinta) dias para interpor eventual recurso administrativo, que foi devidamente observada pela apelada, tanto pe assim que teve o seu recurso indeferido (ID 225424848).

Quanto ao cálculo do valor cobrado, nota-se que é possível verificar que o período de duração da irregularidade foi determinado tecnicamente pela concessionária, levando em consideração a ausência de consumo nos últimos 25 meses anteriores a constatação de irregularidade, especificamente (03/16 a 03/18), conforme descrito na Carta ao Cliente de ID 228425668 e demonstrado de cálculo de recuperação de consumo de ID 225425669.

Especificado o período de duração da irregularidade, o cálculo de recuperação de consumo deve ser realizado conforme o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, que dispõe:.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista
no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024